Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Ceará contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 111630440 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, processo 0728862-33.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de Elevadores Otis Ltda., acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ré/agravada à decisão de Id 108905582 do processo de referência, para sanar omissão quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova formulado pelo autor/agravante na petição inicial e o fez nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELEVADORES OTIS LTDA em face da decisão de ID no 108905582. Alega omissão na decisão no tocante à distribuição do ônus da prova, em atenção ao que dispõe o art. 357 do CPC. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De início, cabe pontuar que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é possível a equiparação de condomínio ao consumidor quando este, representando a coletividade, intervém na relação de consumo e atua na defesa dos interesses de seus condôminos frente à aquisição de produtos e serviços (art. 2o, parágrafo único do CDC). Na hipótese em comento, contudo, a inversão do ônus probatório, que não é automática, se torna dispensável, visto que não são necessárias novas provas, encontrando-se o feito apto a ser julgado. Note-se que a inversão do ônus da prova não deve ser requerida de forma genérica, em relação a todos os fatos e argumentos trazidos na demanda, mas sim demonstrando que há uma maior facilidade de o fornecedor promover a produção de determinada prova, ou os fatos que deverão ser comprovados pelo fornecedor, no caso de o ônus ordinário da prova atribuí-los ao consumidor. Deveras, não se encontram presentes as condições do art. 373, §1o do CPC ou do art. 6o, VIII, do CDC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Por tais fundamentos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão no tocante ao ônus da produção da prova. Em razões recursais (Id 32399930), alega, em suma, que a decisão foi prolatada “ao arrepio da lei, uma vez que o pedido de inversão do ônus da prova não foi requerido de forma genérica, tendo sido devidamente demonstrado (sic) uma maior facilidade de o fornecedor promover a produção de determinada prova e os fatos que deverão ser comprovados pelo fornecedor, no caso de o ônus ordinário da prova atribuí-los ao consumidor, conforme disciplina art. 373, §1o do CPC ou do art. 6o, VIII, do CDC, o que não foi observado pelo Juízo ‘a quo’”. Argumenta que, ao atribuir o ônus da prova pela regra ordinária, há uma prejudicialidade externa “devendo o magistrado conceder a inversão baseado num juízo de simples verossimilhança a respeito da verdade das alegações feitas”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso aduzindo a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Face ao exposto, e convocando os lúcidos suplementos jurídicos dos Exmos. Srs. Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal, o Agravante interpõe o presente recurso, requerendo que seja conhecido e provido, para determinar que a Agravada colacione aos autos a documentação referente a essa transação que estão em seu poder, especialmente quanto aos termos aditivos e/ou email referente às alterações nas datas de vencimento das 03 (três) últimas parcelas do contrato. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (Ids 32399931). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Feitas essas observações, tenho que o agravo de instrumento interposto não deve ser admitido por falta de interesse recursal da parte. Explico. Ao analisar o processo de referência, constato que a parte apresentou notório comportamento contraditório ao conformar-se com o pronunciamento judicial anteriormente proferido (Id 108905582 do processo de referência), o qual somente fora confirmado pela decisão de embargos de declaração ora atacada (Id 111630440 do processo de referência), e interpor recurso contra o mesmo entendimento antes aceito, demonstrando evidente ausência de interesse recursal. Na decisão proferida ao Id 108905582 do processo de referência, o juízo a quo declarou saneado o processo e encerrou a instrução para julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, por entender ser prescindível a dilação probatória, já que suficientes os documentos juntados aos autos para a solução do litígio: (...) Decido. Verifica-se que as partes são legítimas, está patente a possibilidade jurídica e o interesse processual. Estão presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Não foram suscitadas questões preliminares. Declaro o processo saneado. Prescindível dilação probatória, pois os documentos juntados permitem a solução do litígio. É desnecessária a produção de prova oral, uma vez que em nada colaboraria para o deslinde da controvérsia. De igual modo, não cabe prova pericial, pois o alegado descumprimento contratual depende de análise dos termos ajustados e de eventuais fatores externos que dificultaram a execução do que foi avençado. É caso, portanto, de julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o, CPC. Em seguida, anote-se conclusão para sentença, observando-se a ordem cronológica e as preferências legais. (grifos nossos) Contra esta decisão não houve insurgência por parte do agravante para esclarecimentos ou ajustes, embora possível nos termos do art. 357, § 1o, CPC. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. A parte ré/agravada, a seu turno, opôs embargos de declaração (Id 110050424 do processo de referência) alegando omissão quanto à definição sobre a distribuição do ônus da prova, que ensejou o proferimento da decisão ora atacada. O autor, instado a manifestar-se acerca dos aclaratórios, apresentou contrarrazões (Id 111039289 do processo de referência) alegando que a decisão embargada deveria ser mantida pelos seus próprios fundamentos por inexistir omissão, já que teria sido estabelecido que as provas constantes dos autos seriam suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a redistribuição do ônus da prova, nos estritos termos a seguir colacionados (Id 111039289 - p. 2 do processo de referência): (...) No entanto, em que pese o inconformismo da parte embargante, a referida decisão merece ser mantida pelos próprios fundamentos, bem como pelo que se passa a expor. Verifica-se que o embargante se insurge contra a decisão, sem, contudo, apresentar qualquer argumento plausível, não restando demonstrado nenhum vício atinente ao cabimento dos Embargos, uma vez que a decisão embargada abordou todos os argumentos demonstrados pelas partes, inclusive sobre o ônus da prova, tendo em vista que os documentos juntados aos autos permitem a solução do litígio sendo desnecessária a produção de prova oral e pericial uma vez que em nada colaboraria para o deslinde, pois o descumprimento contratual depende de análise dos termos ajustados e de eventuais fatores externos que dificultariam a execução do que já foi avençado. A propósito, é nítida a intenção da embargante é tão somente protelar o andamento do feito, na tentativa de conseguir mais tempo para a conclusão das obras, e não a elucidação de algum fato obscuro, omisso ou contraditório, devendo os embargos serem sumariamente rejeitados pela inadequação da via eleita. Portanto, não há que se falar em omissão, sendo que o MM. Juízo tratou do assunto explicitamente em sua respectiva decisão, deixando claro que é prescindível a dilação probatória uma vez que os documentos juntados já permite a solução do litígio não sendo necessário distribuição do ônus da prova, razão pela qual o não acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe. (grifos atuais) E, a despeito de o julgador primário ter acolhido os embargos de declaração (Id 111630440 do processo de referência), verifica-se claramente seu intento meramente explicativo, uma vez que foi apenas externado o entendimento já tacitamente constante da decisão embargada, no sentido de ser desnecessária a inversão do ônus probatório, “visto que não são necessárias novas provas, encontrando-se o feito apto a ser julgado”, assim como apontado pelo autor em suas contrarrazões. (...) Na hipótese em comento, contudo, a inversão do ônus probatório, que não é automática, se torna dispensável, visto que não são necessárias novas provas, encontrando-se o feito apto a ser julgado. Note-se que a inversão do ônus da prova não deve ser requerida de forma genérica, em relação a todos os fatos e argumentos trazidos na demanda, mas sim demonstrando que há uma maior facilidade de o fornecedor promover a produção de determinada prova, ou os fatos que deverão ser comprovados pelo fornecedor, no caso de o ônus ordinário da prova atribuí-los ao consumidor. Deveras, não se encontram presentes as condições do art. 373, §1o do CPC ou do art. 6o, VIII, do CDC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Por tais fundamentos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão no tocante ao ônus da produção da prova. (grifos nossos) Na sequência, conforme relatado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento sustentando, em suas razões, ser necessária a inversão do ônus probatório. Nesse contexto, incide ao caso a preclusão lógica da faculdade processual ora exercida, porquanto a parte adota comportamento processual contraditório, deduzindo alegação incompatível com anterior manifestação processual contrária que adotou. Com efeito, considerando que a própria parte autora/agravante concordou com a decisão de encerramento da instrução processual sem a produção de novas provas, diante da desnecessidade da redistribuição do ônus da prova pela suficiência da prova documental coligida, bem como defendeu a manutenção desse pronunciamento em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela ré/agravada, não pode, posteriormente, modificar seu entendimento, pretendendo a reabertura da instrução processual com inversão do ônus da prova, para que a parte ré seja compelida a juntar documentos aos autos, porque incide a vedação ao comportamento contraditório, em respeito à regra do venire contra factum proprium. A dedução de razões processuais em sentido oposto a anterior manifestação lançada no processo configura comportamento contraditório não admissível. A preclusão lógica constitui a "prática de um ato... em contradição com atos anteriores, ofendendo a lógica do comportamento das partes" (cfe. Carlos Henrique Bezerra Leite, Curso de Direito Processual do Trabalho, 8a edição, LTr, 2010, p. 72), com o que, incidindo ao caso concreto, se extingue a possibilidade da adoção de conduta processual pela prática de outra com ela incompatível. Resta verificado malferimento ao disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, que determina que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (nemo potest venire contra factum proprium), pois a conduta instável repercute negativamente no desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim, o litigante não pode exercer um direito próprio ou faculdade processual contrariando um comportamento anterior. Deve ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Expressamente aceito o entendimento adotado pelo julgador primário, não identifico o interesse que o agravante possa ter em postular a reforma do ato judicial com o qual concordou. Afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando contra o qual não apresentou insurgência no momento próprio, ao contrário, manifestou concordância explícita. Destaco, no particular, que o artigo 1.000, do CPC prevê que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. No caso vertente, está indene de dúvidas que a parte se conformou com o pronunciamento judicial, como já exposto alhures. Com seu comportamento, o agravante deu ensejo à preclusão lógica e, em decorrência, flagrante a ausência de interesse recursal para este agravo por instrumento. Nesse sentido, colhe-se julgado da c. 1a Turma Cível desta e. Corte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nesses lindes, constato haver manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela parte agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem que encerrou a instrução processual inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la para reabrir a fase instrutória. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC. Implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em impugnar o pronunciamento expressamente aceito pela parte. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora